Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742229-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELINA PEREIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 01a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/01/2024 a 31/01/2024 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora